Tribunal: TJDFT
Processo: 0705663-56.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ART. 674 DO CPC. BUSCA E APREENSÃO DE BENS. CONFUSÃO PATRIMONIAL IDENTIFICADA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. PROPRIEDADE DOS OBJETOS DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NA ORIGEM SEM REQUERIMENTO DA PARTE. CONCESSÃO EXTRA PETITA. BENEFÍCIO REVOGADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. APELO DA EMBARGANTE DESPROVIDO. APELO DA EMBARGADA PROVIDO.
1. Disciplina o art. 674 do CPC que “quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”.
2. Os embargos de terceiro têm por objeto a desconstituição dos efeitos de uma decisão judicial, visando proteger a propriedade daquele que não é parte no processo.
3. Não tendo sido demonstrada que a apreensão efetivada na execução promovida pela embargada recaiu sobre bens pertencentes à embargante, não procede a ação de embargos de terceiro, que objetiva excluí-los da constrição (art. 373, I, do CPC).
4. Não há que se falar que, previamente, deveria ter havido a desconsideração da personalidade jurídica, pois ao chegar no local, o meirinho, não constatou a diferença no local de funcionamento entre as referidas empresas, bem como de seus patrimônios, haja vista a confusão existente entre elas, ou seja, a confusão do espaço físico, dos funcionários, dos documentos e materiais, inclusive, corroborando tal situação, o sócio administrador, que circulava entre as duas salas, seria o controlador de ambas as sociedades.
4.1. Ademais, a certidão elaborada por oficial de justiça goza de presunção de veracidade juris tantum, ostentando fé pública para o desenvolvimento de suas atividades funcionais como auxiliar da justiça, somente podendo ser infirmada quando demonstrada sua irregularidade ou dolo, mediante prova robusta, situação não verificada nos autos.
5. Quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, a legislação processual determina que a remuneração do causídico deve atender aos critérios fixados no § 2o do art. 85 do CPC. Na hipótese, a condenação arbitrada com base neste dispositivo ensejou uma irrisória sucumbência, devendo, pois, ser aplicado ao caso o § 8o do art. 85 do CPC, arbitrando-se os honorários por equidade.
6. Na hipótese, constata-se que não houve, durante todo o processo, o requerimento pela embargante/apelante do referido benefício (gratuidade de justiça). Ademais, verifica-se nos autos o recolhimento das custas iniciais do processo pela embargante, bem como do preparo recursal, o que gera preclusão lógica relacionada a tal benesse.
7. RECURSO DA EMBARGANTE DESPROVIDO. RECURSO DA EMBARGADA PROVIDO.